Tribunal: TJDFT
Processo: 0757065-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART 1.042 DO CPC). ENQUADRAMENTO NO TEMA 793. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se de agravo interposto pelo Distrito Federal, contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância do acórdão recorrido, com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 793.

II. Nas razões do recurso, o agravante insiste na necessidade de a União integrar o polo passivo das demandas envolvendo medicamento não padronizado. Aduz que, consoante tese atinente ao Tema n. 793/STF, os autos deveriam ser remetidos para julgamento pela Justiça Federal.

III. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida sustenta a inadmissibilidade do agravo previsto no art. 1042 do CPC. Afirma que a decisão proferida pela Turma Recursal está alinhada com a jurisprudência firmada pelo STF, no que tange à desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União nas demandas que envolvem o fornecimento de medicamento não padronizado.

IV. Inicialmente, cumpre observar, que o Supremo Tribunal Federal já procedeu à análise do caso em questão após a interposição do agravo em recurso extraordinário, momento em que entendeu pela ausência de repercussão geral e aplicação do Tema no 793 (ARE 926469 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016).

V. Desse modo, verifica-se que ao Presidente da Turma coube apenas acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Assim, o recurso interposto perante este Colegiado não tem o condão de alterar o decidido pela Corte Suprema.

VI. Ante o exposto, revela-se acertada a decisão agravada ao não admitir o apelo extraordinário.

VII. Agravo interno conhecido e improvido.